Tribunal: STF
Processo: ARE 1586509
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Decretação prisão preventiva. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 57): 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal prevê que, ao proferir sentença condenatória, o juiz deverá decidir, fundamentadamente, sobre a imposição ou a manutenção da prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
2. Ressalta-se que o fato de a custódia cautelar ter sido determinada pelo Tribunal de origem, no julgamento de recurso em sentido estrito, não isenta o Juiz de primeiro grau, ao proferir sentença condenatória, de fundamentar de forma concreta sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP . 
3. No caso, verifica-se que o Juiz de primeiro grau, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe nenhuma motivação concreta para a prisão, isentando-se de fundamentá-la, circunstância que por si só impõe a sua revogação. 
4. Até que as instâncias ordinárias promovam nova análise acerca do periculum libertatis, a fixação de medidas cautelares diversas do encarceramento mostra-se suficiente para o resguardo da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.”
(Habeas Corpus nº 998.353-ARg, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Og. Fernandes, DJe 05.09.2025).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º,incs. LXI e LXVIII, e 144 da Constituição Federal. 
Sustenta a necessidade de decretação da prisão preventiva do recorrido, ante a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente, bem como da presença dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP.
Argumenta que “[o] egrégio STJ, ao contrário do que costuma ocorrer, restou desatento às provas constantes dos autos, as quais revelam a inequívoca presença de diversas circunstâncias fáticas reveladoras da necessidade da custódia cautelar do acusado”. 
Assevera que a organização da qual o recorrido supostamente faz parte estaria viabilizando o abastecimento, com armas de fogo e munições, de diversas facções criminosas em toda a Bahia, sendo que ele “na condição de policial militar, exercia papel relevante dentro da súcia, visto que transacionou altos valores de compra e venda ilegal de armas de fogo e munições, sendo apontado como principal remetente de valores para Gleybson Calado do Nascimento (apontado como um dos líderes da organização criminosa)”.
Aduz que “o Juízo primevo pontuou a não alteração da conjuntura fática que consubstanciou a custódia cautelar do recorrido, ratificando, assim, os fundamentos utilizados pela egrégia Corte baiana para decretar a prisão preventiva”
Aponta que, “in casu, o direito de recorrer em liberdade só foi concedido aos réus que já respondiam o processo em liberdade. Dessa forma, tendo o recorrido permanecido segregado durante a instrução criminal, não há motivo para extensão do benefício concedido a outros réus, pois as condições pessoais são distintas”.
Requer o provimento do Recurso Extraordinário para reformar a decisão que concedeu a ordem de Habeas Corpus e, por conseguinte, restabelecer a prisão preventiva do paciente/recorrido.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça não admitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: 

“(...)
2. A controvérsia cinge-se à questão da legalidade da revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação concreta na sentença, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 841-845):
Conforme consta da decisão agravada, primeiramente, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
Em recurso em sentido estrito, a prisão cautelar do paciente foi assim fundamentada (fl. 107, grifei):
Registre-se, por oportuno, que na situação em espeque, a organização da qual o Recorrido conjecturadamente faz parte, "tem possibilitado abastecer com armas de fogo e munições diversas facções criminosas em toda a Bahia. Válido frisar, ademais, que este "tinha papel relevante dentro da súcia, visto que transacionou altos valores para o fim da compra e venda ilegal de armas de fogo e munições.
Com efeito, colhe-se do que de acordo com a narrativa in folio ministerial - a qual possui substrato nos elementos colhidos em investigação - o ora Recorrido, na condição de Policial Militar, tinha papel relevante dentro da súcia, visto que transacionou altos valores para o fim da compra e venda ilegal de armas de fogo e munições, aparecendo o referido investigado como principal remetendo de valores para Gleybson Calado do Nascimento (apontado como um dos líderes da organização criminosa). tendo transferido a quantia de R$ 87.330,00 (oitenta e sete mil e trezentos e trinta reais) através de 35 (trinta e cinco) transações.
É de bom alvitre repisar que possui plausibilidade a alegação do MP/BA no sentido de que "a permanência do ora recorrido em liberdade acarreta risco concreto de repetição das empreitadas delitivas, sobretudo devido a integração deste em organização criminosa, voltada para a prática de comércio ilegal de armas de fogo." A condição de Capitão da Polícia Militar do Estado da Bahia, os altos valores transacionados com elemento indicado como chefe da organização criminosa e sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito, são elementos motivadores da segregação cautelar ora imposta.
Nesse sentido, a decisão unipessoa proferida nos autos da Medida Cautelar nº 8046063-92.2024.8.05.0000, assevera que "Trata-se de suposta Organização Criminosa, com participação de servidor público e com conexão com outras organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e roubo de carros fortes e instituições financeiras, envolvida com o comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, com centralidade no Município de Juazeiro-BA."
Constatados, pois, no caso dos autos, o fumus comissi delicti (materialidade delitiva e indícios de autoria" e o periculum libertatis (perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal), pressupostos para a decretação da prisão preventiva, por força da redação do Art. 312 do Código de Processo Penal.
Ante a fundamentação exposta, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão fustigada e DECRETAR A PRISÃO do ora Recorrido, Mauro das Neves Grunfeld, ratificando o quanto decidido na Medida Cautelar nº 8046063-92.2024.8.05.0000.
Observa-se que a custódia cautelar foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, "sobretudo devido a integração deste em organização criminosa, voltada para a prática de comércio ilegal de armas de fogo" (fl. 107). Ademais, "[a] condição de Capitão da Polícia Militar do Estado da Bahia, os altos valores transacionados com elemento indicado como chefe da organização criminosa e sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito, são elementos motivadores da segregação cautelar ora imposta" (fl. 107).
Por sua vez, em data posterior, e em relação à manutenção da prisão preventiva, assim constou na sentença condenatória (fl. 449, grifei):
Em relação ao direito de apelar em liberdade, não ingresso no mérito das prisões de MAURO DA NEVES GRUNFELD e MARCOS VINÍCIUS SANTOS BARBOSA, cujas ordens de prisões foram expedidas na instância recursal pelo E. TJBA e serão mantidas até ordem posterior das cortes superiores.
O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal prevê que, ao proferir sentença condenatória, o juiz deverá decidir, fundamentadamente, sobre a imposição ou a manutenção da prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
Ressalta-se que o fato de a custódia cautelar ter sido determinada pelo Tribunal de origem, em recurso em sentido estrito, não isenta o Juiz de primeiro grau de fundamentar de forma concreta sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva na ocasião do sentenciamento.
Assim, verifica-se que o Juiz de primeiro grau, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe nenhuma motivação concreta para a prisão, deixando de se manifestar sobre a questão, circunstância que, por si só, impõe a sua revogação.
Em caso análogo:
[...]
Em suma, o acórdão do Tribunal de origem que analisou o RESE n. 8008026-43.2024.8.05.0146 interposto pelo MPBA para restabelecer a prisão preventiva do acusado foi proferido em 9/9/2024 (fl. 101) e versou sobre a reforma de decisão de revogação da custódia cautelar proferida em 17/7/2024 pelo Juízo de primeiro grau (fls. 92-96).
Entretanto, em cumprimento da determinação legal prevista no art. 387, § 1º, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá obrigatoriamente manifestar-se sobre a imposição ou a manutenção da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, situação que, como já visto, não foi observada no caso em análise. 
Daí decorre a ilegalidade flagrante reconhecida no presente caso, pois o Juiz, ao proferir a sentença na data de 10/1/2025– posterior ao acórdão proferido no RESE pelo TJBA – , expressamente imiscui-se do dever legal de se manifestar sobre a prisão preventiva, assinalando que, "em relação ao direito de apelar em liberdade, não ingresso no mérito das prisões de MAURO DA NEVES GRUNFELD", sob o pretexto de que as "ordens de prisões foram expedidas na instância recursal pelo E. TJBA e serão mantidas até ordem posterior das cortes superiores".
Assim, até que as instâncias ordinárias promovam nova análise acerca do periculum libertatis, mostra-se necessária a imposição das seguintes medidas cautelares penais diversas da prisão processual: apresentação a cada dois meses, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à sociedade; proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, vinculando o acusado ao processo; e manutenção de endereço e telefone atualizados para futuros atos de intercâmbio processual, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo de origem, desde que devidamente fundamentadas.
Desse modo, a matéria ventilada depende do exame dos arts. 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso. 
Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 
Em caso semelhante, assim já decidiu o STF:
(...)
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.”

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da ofensa reflexa ou indireta à Constituição da República e da necessidade de reexame dos elementos de convicção existentes nos autos.
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, a violação indireta à Constituição Federal, ante a necessidade de exame dos arts. 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal, limitando-se a argumentar a desnecessidade de reexame fático-probatório. 
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intervalo interjornada. Trabalho em turnos de revezamento. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1521744 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-04-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” 
(ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024) 

Ademais, a decisão combatida não diverge da orientação desta Suprema Corte. Como bem salientado na decisão de admissibilidade, “para verificar eventual ofensa aos arts. 5º, inc. XXXV, e 144 da Constituição Federal, e decidir de forma diversa do acórdão recorrido, o STF teria de apreciar as normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, notadamente os arts. 312, 315, 316 e 319 do Código de Processo Penal, bem como adentrar na análise da interpretação que lhes foi conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que se mostra incabível em sede extraordinária, posto que eventual ofensa à Constituição Federal dar-se-ia apenas de maneira indireta ou reflexa”. (ARE 1.576.893/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 18.11.2025).
Da mesma forma, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias anteriores, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF): “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, em que se impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do recorrente, apontado como líder de facção criminosa vinculada ao PCC. Alegou-se violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988, por inexistirem provas contemporâneas e idôneas que justificassem a manutenção da prisão cautelar. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais (arts. 312, 313 e 318 do CPP), atraindo o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. As alegadas ofensas à Constituição são indiretas ou reflexas, pois dependem da análise prévia da legalidade da decisão com base em normas processuais penais. 7. Esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que o controle da contemporaneidade e proporcionalidade da prisão preventiva é matéria infraconstitucional (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 102, §3º; CPC/2015, art. 1.035, §2º; CPP, arts. 312, 313 e 318; RISTF, art. 21, §§1º e 2º, e art. 327, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347-AgR-Segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.”
(ARE 1576897 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10-12-2025)

“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.394.792-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.11.2022).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente